Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-79.2020.8.11.0088
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000456-79.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AILTON LINS DE FARIA - CPF: 128.617.778-26 (APELANTE), GILSON HIDEO TACADA - CPF: 532.015.749-53 (ADVOGADO), JOZIMAR BARROSO DE OLIVEIRA - CPF: 033.815.411-61 (APELANTE), IZAIAS NUNES - CPF: 483.593.351-68 (APELADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), MARCIA MARIZA MEZZ NUNES - CPF: 534.928.201-82 (APELADO), R I ALOJAMENTO LTDA - CNPJ: 32.267.781/0001-71 (APELADO), ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - CPF: 024.836.211-98 (ADVOGADO), ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN - CPF: 856.346.201-63 (ADVOGADO), MARCELINO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 681.307.672-87 (APELADO), EDNA NUNES DE ARAUJO - CPF: 015.410.541-48 (APELADO), AILTON LINS DE FARIA - CPF: 128.617.778-26 (APELADO), GILSON HIDEO TACADA - CPF: 532.015.749-53 (ADVOGADO), JOZIMAR BARROSO DE OLIVEIRA - CPF: 033.815.411-61 (APELADO), GILSON HIDEO TACADA - CPF: 532.015.749-53 (ADVOGADO), IZAIAS NUNES - CPF: 483.593.351-68 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), MARCIA MARIZA MEZZ NUNES - CPF: 534.928.201-82 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), R I ALOJAMENTO LTDA - CNPJ: 32.267.781/0001-71 (APELANTE), ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN - CPF: 856.346.201-63 (ADVOGADO), ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - CPF: 024.836.211-98 (ADVOGADO), MARCELINO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 681.307.672-87 (APELANTE), EDNA NUNES DE ARAUJO - CPF: 015.410.541-48 (APELANTE), MARCELINO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 681.307.672-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA NUNES DE ARAUJO - CPF: 015.410.541-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por RI Alojamento LTDA contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Reivindicatória ajuizada por Ailton Lins de Faria e Jozimar Barroso de Oliveira, em razão da perda superveniente do objeto, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a correção da condenação da Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, à luz do art. 85, §10, do CPC, que determina a imputação dos honorários à parte que deu causa ao processo nos casos de perda do objeto.

III. Razões de decidir

3. Os autos demonstram que a perda superveniente do objeto decorreu da desocupação dos imóveis pelos requeridos, incluindo a Apelante, e da subsequente retomada da posse pelos autores, extinguindo-se a situação fática que motivou a propositura da demanda.

4. A resistência à pretensão autoral foi evidenciada pela contestação da Apelante, que reconheceu como proprietários do imóvel os também requeridos Marcia Mariza Mezz Nunes e Izaias Nunes, o que reforça a conclusão de que não houve conduta indevida dos autores a justificar a inversão dos ônus sucumbenciais.

5. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à instauração do processo arque com as despesas dele decorrentes, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, conforme expressamente dispõe o art. 85, §10, do CPC e a jurisprudência pacífica do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Por consequência, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RI Alojamento LTDA
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Reivindicatória ajuizada por
Ailton Lins de Faria
e
Jozimar Barroso de Oliveira
em desfavor da ora Apelada e de
Izaias Nunes, Esna Nunes de Araujo, Marcelino Jose de Oliveira e Marcia Mariza Mezz Nunes
, ante a perda do objeto.

A sentença assim dispôs:

“(...)
III - DISPOSITIVO

Diante do exposto e da perda superveniente do interesse de agir, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Em atenção ao princípio da sucumbência e causalidade, condeno os requeridos RI ALOJAMENTO LTDA, MARCIA MARIZA MEZZ e IZAIAS NUNES, de forma solidária ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos moldes estabelecidos no artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos
. (...)” – sic ID 300584867 com destaques.

Em suas razões, a Apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, argumentando que, nos termos do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Alega que, reconhecida a perda do objeto da ação e extinto o feito, impõe-se a condenação dos autores/apelados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da Requerida, ora Apelante.

Requer, ao final, a reforma parcial da sentença para que seja excluída a condenação da Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Os autores/apelado Ailton e Jozimar não apresentaram contrarrazões (ID 300584877), embora intimados (ID 300584871).

Aportou aos autos petição dos requeridos Marcia Mariza Mezz Nunes e Izaias Nunes, denominada como contrarrazões ao apelo (ID 300584893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Recurso de Apelação. Deixo de apreciar as contrarrazões de ID 300584893, pois os requeridos Marcia e Izaias não figuram como Apelados.

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível para averiguar se os ônus sucumbenciais foram aplicados de forma correta na sentença, que condenou os Requeridos, incluindo a ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Como se observa da análise acurada dos autos, os autores/apelados Ailton Lins de Farias e Jozimar Barroso de Oliveira ajuizaram a Ação Reivindicatória em desfavor da requerida/apelante RI Alojamento LTDA e dos requeridos Izaias Nunes, Esna Nunes de Araujo, Marcelino Jose de Oliveira e Marcia Mariza Mezz Nunes, visando a retomada de dois imóveis urbanos identificados como lotes 08 e 09 da quadra 05, Módulo 02, com áreas de 450,00m2 cada um, da Planta Cadastral de Aripuanã-MT, registrados, respectivamente, sob as matrículas no 3315 e 3316 no Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Aripuanã-MT.

Durante o trâmite processual, a empresa Apelante informou que desocupou e entregou o imóvel aos locadores/requeridos Marcia Mariza Mezz Nunes e Izaias Nunes (ID 300584865), enquanto os Autores/Apelados noticiaram a retomada da posse mansa e pacífica dos imóveis objetos da lide, cessando a situação fática que embasou a propositura da ação, ensejando na prolação da sentença extintiva.

Nesse contexto, não há dúvidas, pela dinâmica dos fatos, que quem deu causa à demanda e, posteriormente, à extinção da ação, foram os Requeridos, incluindo a Apelante.

É importante observar que a Apelante, em sua contestação (ID 300584856), reconheceu os requeridos Marcia Mariza Mezz Nunes e Izaias Nunes como legítimos proprietários do imóvel, contrariando a pretensão dos autores/apelados, que se diziam proprietários dos bens. Além disso, suscitou a existência da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico no 1000038-10.2021.8.11.0088, que discutia justamente os documentos apresentados pelos Apelados para comprovar o domínio sobre os imóveis, evidenciando a resistência.

Logo, não se pode afirmar que os Autores/Apelados deram causa indevida à propositura da ação, uma vez que, no momento do ajuizamento, havia efetiva resistência à pretensão autoral, tanto que a própria Apelante contestou o mérito da demanda, reconhecendo terceiros como proprietários dos imóveis.

Dessa forma, o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante se mostra escorreito,

pois, em verdade, a Apelada e os demais requeridos quem deram causa à instauração do processo diante da ocupação dos bens, fato gerador da ação reivindicatória.

Nessas circunstâncias, e considerando que a extinção do processo sem resolução do mérito é decorrente da perda superveniente do objeto, aplicável ao caso o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

O mencionado dispositivo regulamenta o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA A SÚMULA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 518/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE A QUEM DEU CAUSA À EXTINÇÃO DA DEMANDA. 1. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Súmula no 518/STJ. 2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aquele que der causa à instauração do processo deve arcar com os honorários sucumbenciais, de acordo com o princípio da causalidade.
3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2286758 MG 2023/0024888-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024) – destaquei.

Desse modo, a sentença não comporta reforma para inverter os ônus sucumbenciais, resta demonstrado que a premissa adotada pelo juízo
a quo
se encontra correta.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios a serem pagos pela Apelante em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025